Tribunal: TJMT
Processo: 1008777-81.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Laércio Rabecini contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que a certidão de dívida ativa é nula, porque não teria sido intimado dos atos dos processos administrativos nos 104.119-3/1994 e 118.242-0/1995, que tramitaram no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, comprovado com a juntada de cópia dos processos integrais, logo, não seria necessária dilação probatória, pelo que cabível a exceção de pré-executividade.
Não houve pedido de efeito suspensivo (Id. 1091776).
Em sede de contraminuta o agravado rechaçou pontualmente todos os fundamentos do recurso (Id. 1194013).
Desnecessária a intervenção do Ministério Público em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.
É o relatório. Fundamento e decido.
A Ação de Execução Fiscal no 519-74.2000.811.0007, na qual o executado ora agravante opôs exceção de pré-executividade, foi sentenciada no dia 07 de Janeiro 2020, consoante informações publicadas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, com a seguinte parte dispositiva, vejamos:
(...) “Com efeito, o executado teve plena ciência da juntada da CDA atualizada à fl. 124 e optou por não impugnar o valor e critérios de atualização ali indicados, mas tão somente em alegar o pagamento do débito (fls. 138/141 c/c cópias de fls. 142/153) e a nulidade do título sob execução (CDA 000367/2000 - fls. 183/189 c/c cópias de fls. 191/650).
Inclusive, por ocasião da apresentação da Exceção de pré-executividade, o executado juntou cópia da decisão administrativa n. 288/2007 (fls. 521/522), onde houve a alteração da data de cálculo de juros para 03/03/00, com a consequente atualização do valor do débito constante na CDA. Contudo, nada alegou, naquela ocasião, quanto à alteração/atualização da CDA.
Logo, patente a ocorrência da preclusão consumativa para a arguição dessa matéria.
Com efeito, cabe à parte alegar toda a matéria de defesa possível, em sua primeira manifestação nos autos, sob pena de operar-se a preclusão consumativa.
(...)
ISTO POSTO, rejeito os pedidos de fls. 679/685” (...) (destaquei)
Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão interlocutória que havia negado o cabimento da exceção de pré-executividade, contra a qual o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, já está superada pela sentença.
(...) “O STJ consolidou jurisprudência de que ‘proferida Sentença em sede de Mandado de Segurança, opera-se a perda superveniente do interesse de recorrer em face da liminar” (AgRg no AgRg no AREsp 501.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 311.214/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/2/2016; EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 19.11.2015. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda do objeto do Mandamus impetrado pelo Conselho Regional, ora recorrido. (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1684201/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2017).
(...) “É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória”. (...). (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).
Assim, manifesta é a perda do objeto do recurso decorrente da superveniente ausência de interesse recursal.
Com essas considerações, declaro prejudicado o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 13 de Abril de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator